Tribunal: CARF
Processo: 10183.720084/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720084/2016-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.878 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ELIANGELA DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, para: (i) reestabelecer as deduções de despesas
médicas; e (ii) reestabelecer as deduções das despesas com instrução no valor de R$ 18.565,18.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720084/2016-20
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.878 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720084/2016-20

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.38/43 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2013, para cobrança do crédito
tributário de R$ 8.180,80 (fl.38).
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
* dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 13.171,84;
*dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 2.119,06.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 39/40 e 43.
Inconformada, a interessada ingressou com a impugnação de fls.102/103, argumentando
que:
1.quando intimada apresentou equivocadamente documentos referenter à sua
DAA/2015, razão pela qual está acostando comprovantes de despesas de instrução de
seus 04 filhos, menores de 21 anos, ocorridas em 2013;
2.quanto às despesas médicas informa que o valor glosado ( R$ 2.119,06) refere-se a
despesas médicas do próprio declarante.
O processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para solução da lide, em
12/09/2017 (fl.50).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 21/12/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas e com instrução de
dependente estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

01.DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.878 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720084/2016-20

No que diz respeito à dedução de despesa com instrução glosada pela autoridade fiscal,
no valor de R$ 13.171,84, faz-se mister observar o que prevê o art. 8o da Lei no 9.250,
de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
.....................................................................................................................
II - das deduções relativas:
..........................................................................................................
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio;
à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482,de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)”
Primeiramente, é de se destacar que as Declarações juntadas ao presente pela
contribuinte para comprovar as despesas de instrução, relativas ao ano de 2013,
encontram-se anexadas às fls.16/19 e correspondem aos valores de R$ 4.097,01 ( Nicole
Rodrigues), R$ 3.588,30 ( Álvaro Rodrigues) , R$ 6.317,79 (Bianca Rodrigues) e R$
5.070,85 (Clara Rodrigues).
Por outro lado, é de se ressaltar que a contribuinte declarou em sua DAA/2014 (fl.30)
ter efetuado pagamentos ao Colégio Salesiano São Gonçalo, nos seguintes montantes:
R$ 4.380,45 ( Nicole Rodrigues), R$ 3.576,30 (Álvaro Rodrigues), R$ 6.278,62 (Bianca
Rodrigue) e R$ 5.058,85 (Clara Rodrigues), ou seja, a interessada anexou Declarações
cujos valores não coincidem com os declarados como despesas com instrução
Cabe acrescentar que não constam nas supracitadas Declarações a assinatura do
responsável pelo Departamento Financeiro do Colégio Salesiano São Gonçalo e a
identificação da instituição de ensino junto à Receita Federal do Brasil,ou seja, o CNPJ
daquela.
Conclui-se, assim, que é de se manter integralmente a presente infração.
02. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Com relação à despesa médica glosada, há que se destacar que a Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, ao tratar da determinação da base de cálculo anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física, dispõe que :
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a)-aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias(negrejou-se);...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza(negrejou-se);
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.878 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720084/2016-20

II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes(negrejou-se);
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” ....
Portanto, a dedução de despesas médicas na declaração da contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Acrescente-se que, de acordo com o prescrito no art. 44 da Instrução Normativa SRF n°
25/1996, posteriormente regulamentado pelo art. 46 da Instrução Normativa SRF n°
15/2001, a dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu.
Note-se que, a contribuinte para comprovar a despesa médica glosada de R$ 2.119,06
juntou ao presente o comprovante de rendimentos e de imposto de renda retido na ma
fonte, relativo ao ano-calendário 2013, à fl.15.
Cumpre, no entanto, informá-la que não consta do supramencionado comprovante o(s)
beneficiário(s) do plano de saúde - Central Nacional UNIMED COOPERATIVA
CENTRAL.
Dessa forma , não há reparo a ser feito no trabalho da fiscalização, devendo ser mantida
a glosa de despesas médicas no valor de R$ 2.119,06.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou declarações emitidas
pelo colégio, que comprovam os seguintes valores referentes ao ano-calendário 2013, cujas
glosas devem ser afastadas:
Dependente
Valor
Fls.
Clara Rodrigues
4.493,28
65
Nicole Rodrigues
4.277,88
67
Alvaro Rodrigues
3.545,28
69
Bianca Rodrigues
6.248,74
71
Quanto às despesas médicas, foi apresentada a declaração de fl. 73, devendo a
glosa também ser cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer as deduções de despesas médicas e de parte das
despesas com instrução, nos termos da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.878 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720084/2016-20

Fl. 88
DF CARF MF
Original